Tribunal: TJDFT
Processo: 0715031-77.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TENTATIVA. FRAÇÃO REDUTORA. ADEQUAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.
1. O critério para aferição da fração redutora do crime tentado, prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal, é o iter criminis percorrido pelo réu. Se a interrupção dos atos executórios se seu em fase intermediária, a redução da pena deve se dar na fração de 1⁄2 (metade).
2. Recurso conhecido e parcialmente provido.